Tribunal: TJMT
Processo: 0015303-86.2016.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015303-86.2016.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDERSON RODRIGUES SANTOS - CPF: 048.567.251-06 (AGRAVANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS –
1)
ALTERAÇÃO PARA REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. IMPUGNAÇÃO AO ATESTADO DE PENA GERADO PELO SEEU –
NÃO CONHECIMENTO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECOMENDAÇÃO AO JUÍZ SINGULAR PARA ANALISAR A IMPUGNAÇÃO – 2) REGIME PRISIONAL
–
NULIDADE DA DECISÃO EM QUE FOI MODIFICADO -
INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO – IMPERTINÊNCIA – MERA UNIFICAÇÃO DE PENAS DIANTE DE OUTRA CONDENAÇÃO DEFINITIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 111, § ÚN., C/C ART. 118, II, DA LEP – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

- FALTA DE AMPARO LEGAL – DATA DO CRIME REFERIDO, NA NOVA GUIA DE EXECUÇÃO, ANTERIOR À EXECUÇÃO DA PENA – IRRELEVÂNCIA -

3) ATO DE OFÍCIO – RECOMENDAÇÃO PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PENA -
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE – DESPROVIMENTO QUANTO À TESE REMANESCENTE
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL, COM
DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.

1. Se o agravante se insurge contra o atestado de pena, questão levantada, mas ainda não apreciada pelo Juízo
a quo
, esta Corte fica impossibilitada de analisar a matéria, sob pena de supressão de instância.

2. A alteração do regime prisional, decorrente da unificação das penas quando sobrevinda outra condenação não se confunde com a regressão de pena em face de falta grave. No primeiro caso, a soma das penas é automática, bastando o aporte de nova guia de execução penal definitiva, nos termos do art. 111, parágrafo único c/c art. 118, II, ambos da LEP. A propósito,
“(...) A superveniência de nova condenação no curso da execução, seja por fato anterior ou posterior ao início do resgate da sanção, enseja a unificação das penas para fins de determinação do regime de cumprimento, conforme expressamente determina o art. 111 da Lei de Execução Penal. (...)”
(HC 414.174/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 30/11/2017). No segundo caso, no entanto, é imperioso o respeito ao contraditório (art. 118, § 2º, LEP).

3 - Não tendo sido, parte do recurso, conhecido em razão da supressão de instância, mas havendo nos autos notícias de que o pedido de retificação do cálculo de pena aguarda análise desde dezembro de 2019, impõe-se determinar,
de ofício
, que o Juiz
a quo
, no prazo máximo e improrrogável de 10 dias, proceda à análise do pleito, e no caso da impossibilidade, por qualquer circunstância, seja apresentada justificativa devidamente motivada, no mesmo prazo (10 dias).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de r
ecurso de
Agravo em Execução

Penal
manejado por
Anderson Rodrigues Santos
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº. 15303-86.2016.811.0042, em que, diante do aporte de mais uma condenação definitiva, somou-se as penas privativas de liberdade – descontado o tempo já cumprido quando preso provisoriamente –, fixando-se ao agravante o regime fechado para implemento da pena remanescente
(Id. 41907984).

Nas razões respectivas, o agravante requereu o reconhecimento de
nulidade da decisão
acima mencionada, sob o argumento de que a última guia de execução penal aportada ao feito refere-se à condenação por crime anterior à progressão de regime do agravante para o semiaberto, o que impediria sua regressão para o fechado. Além disso,
impugnou o atestado de pena
gerado pelo SEEU e alegou ofensa à ampla defesa (Id. 41906495).

As c
ontrarrazões
ministeriais são

pelo
desprovimento
do recurso (
Id.
41907989
).

Em sede de
Juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 41907991).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
seu
parecer,
opin
ou
pelo
des
provimento
do Agravo
, conforme sumário que segue em transcrição livre
(
Id.
43359959
)
:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão de unificação de pena e regressão de regime – Recurso da defesa – Pretende o reconhecimento de
nulidade da decisão
que
regrediu o agravante do regime semiaberto para o fechado
. Argumenta que apesar da nova unificação decorrente do advento de um terceiro executivo penal, que resultou no remanescente de pena de 11 anos, 11 meses e 10 dias, o agravante já
tem mais de 1/6 da nova pena cumprido e que, por isso, faz jus à permanência no regime semiaberto
–
Inviabilidade
– A superveniência de nova condenação no curso da execução penal,
seja por fato anterior ou posterior, enseja a unificação das reprimendas
impostas ao reeducando e, caso o
quantum
obtido após o somatório torne incabível o regime atual, já descontada a detração ou a remissão, fica o condenado sujeito à regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos artigos 111,
caput
e parágrafo único, e 118, incisos I e II, todos da Lei de Execução Penal – PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO AGRAVO.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020